Tribunal: TJDFT
Processo: 0719390-87.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719390-87.2021.8.07.0007 AGRAVANTE: STAR MEG COLCHÕES LTDA AGRAVADA: MARIA DE LURDES PEREIRA NUNES DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 51795775, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por STAR MEG COLCHÕES LTDA. Manejados recursos de agravo para as respectivas Cortes Superiores, o STJ conheceu do agravo para não conhecer do apelo especial (ID 61700623 – pág. 7/14). O STF, por sua vez, através de decisão proferida pelo Ministro Presidente, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no RE 602.136 (Tema 232) (ID 61700623 – pág. 20/21). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014